Tribunal: STF
Processo: Rcl 87698
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 169550/2025 (eDOC 17 – ID 40c6e2de), por meio da qual o reclamante requer a correção de erro material identificado na decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, mantendo suspenso o Processo nº 1000631-90.2025.5.02.0026 até o julgamento de mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (eDOC 15 – ID 4f01aae1).



    O reclamante alega que a decisão, equivocadamente, registrou que teria sido proferida sentença após a determinação de suspensão, quando, na realidade, foi realizada audiência de instrução.



    Decido.



    Defiro o pedido formulado pelo reclamante para corrigir o erro material constante na decisão de eDOC 15 – ID 4f01aae1, para que passe a constar o seguinte:



    Onde se lê: "Nesse contexto, o Juízo reclamado, ao proferir sentença em matéria a respeito da qual fora determinada a suspensão nacional dos processos afetados pela sistemática da repercussão geral, violou a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte”.



    Leia-se: “Nesse contexto, o Juízo reclamado, ao realizar audiência de instrução em caso que discute matéria a respeito da qual fora determinada a suspensão nacional dos processos afetados pela sistemática da repercussão geral, violou a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte.”



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente